Tribunal: TJSP
Processo: 0011686-08.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição ou desclassificação para falta média – Descabimento – Abandono de regime semiaberto comprovado e que constitui infração de natureza grave, disposta no art. 50, II, da LEP (fuga) – Atraso de mais de 24 horas para o retorno de saída temporária não justificado idoneamente – Determinação de regressão que atende ao disposto no inciso I do art.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição ou desclassificação para falta média – Descabimento – Abandono de regime semiaberto comprovado e que constitui infração de natureza grave, disposta no art. 50, II, da LEP (fuga) – Atraso de mais de 24 horas para o retorno de saída temporária não justificado idoneamente – Determinação de regressão que atende ao disposto no inciso I do art. 118 da LEP – Perda dos dias remidos justificada na gravidade da falta – Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de regime, em atenção ao art. 112, §6o, da LEP, e às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Decisão incensurável – Recurso desprovido.